Tribunal: TJBA
Processo: 8000520-45.2015.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000520-45.2015.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: GABRIEL ALMEIDA PEREIRA

Advogado(s)
:
VILMA FREITAS SANTOS, LUCIANO PEREIRA SOARES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. VERBAS TRABALHISTAS. REGIME ADMINISTRATIVO. TEMA 551 STF. DESVIRTUAMENTO DA FUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO E PARA INDEFERIR A PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS PROPOSTAS PELO SERVIDOR.

I. CASO EM EXAME

APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS/BA em face da sentença que reconheceu a natureza celetista do vínculo do Apelado GABRIEL ALMEIDA PEREIRA, na função de Agente Comunitário de Saúde, no período de 26/06/1996 a 31/12/2007, condenando ao pagamento de verbas trabalhistas e fixando honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) analisar a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão do Apelado em face da Fazenda Pública, à luz do Decreto nº 20.910/1932; e
(ii) no mérito, verificar a adequação do pagamento de verbas trabalhistas a agente comunitário de saúde em regime administrativo sem previsão legal específica, conforme o Tema 551 do STF;.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto nº 20.910/1932 estabelece o prazo de prescrição quinquenal para as demandas contra a Fazenda Pública. A Ação de Cobrança foi ajuizada em 07/01/2010, motivo pelo qual as parcelas anteriores a 07/01/2005 estão atingidas pela prescrição. A transmudação do regime jurídico de celetista para estatutário, ou de regime especial de direito administrativo para estatutário, implica a extinção do contrato de trabalho anterior. O Tema 551 do STF sedimenta o entendimento de que servidores temporários não fazem jus a 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária. No caso em exame, o vínculo inicial de GABRIEL ALMEIDA PEREIRA foi administrativo, conforme as Leis Municipais nº 16/93 e nº 18/2007, que instituíram e reafirmaram o regime estatutário para Agentes Comunitários de Saúde, além do Decreto nº 001/2008 de efetivação. Inexistindo previsão legal ou contratual específica para as verbas trabalhistas, e sem desvirtuamento da contratação, a pretensão autoral é improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:
"As ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, na forma do Decreto nº 20.910/1932. Agentes Comunitários de Saúde em regime administrativo não fazem jus a 13º salário e férias remuneradas com 1/3, salvo previsão legal específica ou desvirtuamento do vínculo, consoante Tema 551 do STF."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, Art. 7º, inciso XXIX, e Tema 551 do STF; Código de Processo Civil, Art. 85, § 4º, inciso II, e Art. 487, inciso II; Decreto nº 20.910/1932; Leis Municipais nº 16/93 e nº 18/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STF - RE: 1.066.677 MG. TJ-BA - Apelação: 8000152-84.2020.8.05.0101, Segunda Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº 8000520-45.2015.8.05.0109,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por ________________, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
à Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA.